Tribunal: TJSP
Processo: 2024448-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA MENSAL CORRESPONDENTE A 20% DOS VENCIMENTOS AUFERIDOS PELA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. A regra é a impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, mas admite-se exceção prevista no §2o do citado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA MENSAL CORRESPONDENTE A 20% DOS VENCIMENTOS AUFERIDOS PELA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. A regra é a impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, mas admite-se exceção prevista no §2o do citado dispositivo que dispõe sobre a penhorabilidade do salário para o pagamento de prestação alimentícia, porém inaplicável à presente hipótese em julgamento, por se tratar de débito lastreado de contrato de locação. Ressalte-se que no julgamento do EREsp 1330567/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida, limitada ao teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), havendo, no caso, prova de que os vencimentos recebidos pela agravada superem o patamar estabelecido.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2024448-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em
que é agravante MAURÍCIO CARLOS MORAIS, é agravada ANA
MARILZA DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2024448-08.2020.8.26.0000
Voto no 30.452
Agravo de Instrumento no 202448-08.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
Piedade 2a Vara Cível
Juiz (a) :
Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio
Agravante :
MAURÍCIO CARLOS MORAIS (exequente)
Agravada :
ANA MARILZA DE SIQUEIRA (executada)
Voto no 30.452
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA
MENSAL
CORRESPONDENTE
A
20%
DOS
VENCIMENTOS AUFERIDOS PELA AGRAVADA.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833,
IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
RECURSO
IMPROVIDO.
A
regra
é
a
impenhorabilidade de salários, nos termos do art.
833, IV, do CPC, mas admite-se exceção prevista no
§2o do citado dispositivo que dispõe sobre a
penhorabilidade do salário para o pagamento de
prestação alimentícia, porém inaplicável à presente
hipótese em julgamento, por se tratar de débito
lastreado de contrato de locação. Ressalte-se que no
julgamento do EREsp 1330567/RS, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o
entendimento de que a remuneração protegida pela
regra da impenhorabilidade é a última percebida,
limitada
ao
teto
constitucional
referente
à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), havendo, no caso, prova de que os
vencimentos recebidos pela agravada superem o
patamar estabelecido.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por MAURÍCIO CARLOS MORAIS contra a r. decisão
reproduzida à fl. 134, proferida nos autos de ação de execução por título

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2024448-08.2020.8.26.0000
Voto no 30.452
extrajudicial fundada em contrato de locação movida em face de ANA
MARILZA DE SIQUEIRA, que indeferiu o pedido de penhora mensal
correspondente a 20% do salário auferido pela executada até a satisfação
do débito.
Inconformado, em resumo, o agravante
defende a penhorabilidade parcial de salário para pagamento de dívida
não alimentar, preservado o mínimo existencial do devedor. Trouxe
jurisprudência. A executada, ora agravada, é funcionária pública, e aufere
vencimentos de R$2.686,34 ao mês, sendo perfeitamente admissível a
penhora de 20% de seus rendimentos (fls. 1/10).
Não formulou pedido de antecipação de
tutela.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Isso porque o débito exequendo buscado
na execução não tem natureza alimentar (execução aparelhada em
contrato de locação fls. 1/6 e 10/11 dos autos principais).
Dispõe o art. 833, IV, do CPC que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o”.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2024448-08.2020.8.26.0000
Voto no 30.452
Presume a lei que os salários se destinam
à manutenção de quem os aufere, devendo ser, portanto, impenhoráveis.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela
regra da impenhorabilidade é a última percebida, limitada ao teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal.
A propósito, essa a ementa do referido
julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO
FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
A
40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda
Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida - a do último
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar
o
teto
constitucional
referente
à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3.
Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários mínimos, que o valor incida em mais de uma
aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2014, DJe 19/12/2014).
Nesse sentido, a Câmara decidiu:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA, ORA

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2024448-08.2020.8.26.0000
Voto no 30.452
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a penhora de
percentual do salário do executado - Posicionamento
do Juízo 'a quo' acertado - Impossibilidade da
penhora de salários, a qualquer título, nos termos do
artigo 833, IV, do CPC Exceção prevista no § 2o do
citado dispositivo, que dispõe sobre a penhorabilidade
do salário para o pagamento de prestação alimentícia
Inaplicabilidade ao caso Decisão mantida - Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2228504-71.2018.8.26.0000, TJSP, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. CARLOS NUNES, julgado
em 29/11/2018).
No caso, destaca-se que as verbas
salariais recebidas pela agravada não superem o patamar estabelecido
(fls. 122/127 dos autos principais), de modo que a penhora pode afetar
sua subsistência, bem como de sua família.
Bem por isso, considera-se inaplicável
neste recurso, por ora, a tese sufragada pela mesmo C. STJ no
julgamento do Resp 1.547.561-SP, que possui a seguinte ementa:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM
COBRANÇA
DE
ALUGUEIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação
de despejo por falta de pagamento com cobrança de
alugueis
e
encargos
locatícios,
em
fase
de
cumprimento de sentença, de que foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 30/01/2015
e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O
propósito recursal é decidir sobre a negativa de
prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a
possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos
rendimentos
líquidos
do
recorrente,
para
o
pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3.
Devidamente analisada e discutida a questão,
estando o acórdão recorrido clara e suficientemente
fundamentado, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e
II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a
sua deficiência importa o não conhecimento do
recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Agravo de Instrumento no 2024448-08.2020.8.26.0000
Voto no 30.452
do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da
impenhorabilidade pode ser relativizada quando a
hipótese concreta dos autos permitir que se
bloqueie
parte
da
verba
remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a
subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, desprovido." (TERCEIRA
TURMA, Rel. Mina NANCY ANDRIGHI, v.u., j. em
9/5/2017, em DJe 16/5/2017, destaques meu).
Deflui
desse
julgamento
que
a
relativização da impenhorabilidade não é solução genérica. Aplicar-se-á a
cada caso, mediante demonstração concreta nos autos, porém sempre
preservada a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família.
Dessa forma, sob qualquer ângulo que se
analise a questão, a penhora os valores bloqueados, provenientes de
salários, não pode subsistir, pelo menos nas circunstâncias do caso.
Posto
isso,
por
meu
voto,
nego
provimento ao recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator